Tribunal: TJES
Processo: 5010049-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010049-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHIRLEI BATISTA DOS SANTOS DE PAULA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5010049-79.2024.8.08.0000

A
GVTE
:

SCHIRLEI BATISTA DOS SANTOS DE PAULA

A
GVDOS
:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

RELATOR
:
DES. subst luiz guilherme risso

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir operadoras de plano de saúde a autorizarem a realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos no Estado do Espírito Santo.

2. A autora alegou ser beneficiária de plano de saúde com abrangência nacional, contratado por meio de administradora, e que, apesar de residir no Espírito Santo, não obtém autorização para realizar os procedimentos médicos necessários no referido estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante comprovou, de forma suficiente, a negativa de cobertura pelo plano de saúde para realização de procedimentos no Estado do Espírito Santo; e (ii) saber se documentos novos apresentados apenas no curso do recurso podem ser considerados pelo Tribunal sem caracterizar supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O deferimento de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5. Não foi apresentada, na petição inicial, prova da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, tampouco elementos que permitissem aferir demora injustificada apta a configurar negativa tácita.

6. Documentos juntados apenas no recurso, e não apreciados pela instância de origem, não podem ser considerados, sob pena de supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal.

7. A responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano não afasta a necessidade de demonstração concreta do ato omissivo ou comissivo da operadora quanto à negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de agravo de instrumento está restrito às matérias decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de novos documentos não submetidos à instância inferior. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da urgência e da negativa de cobertura pelo plano de saúde no momento da propositura da ação.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199008939, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5010049-79.2024.8.08.0000

A
GVTE
:

SCHIRLEI BATISTA DOS SANTOS DE PAULA

A
GVDOS
:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

RELATOR
:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de agravo instrumento interposto por
SCHIRLEI BATISTA DOS SANTOS DE PAULA
,
uma vez que inconformada com a
decisão de id 9202846
que,
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de compelir as
agravadas
a
autorizarem
imediatamente as consultas, exames, cirurgias e tratamentos necessários à
agravante
, cobertos pelo plano contratado, no Estado do Espírito Santo, até o provimento final da demanda.

Na
inicial da demanda a agravante sustentou que
é usuária da operadora de plano de saúde UNIMED RIO, com abrangência nacional, conforme contrato de adesão realizado em 08.12.2022 através da SUPERMED Administradora de Benefícios, cuja proposta é de nº 155303, Plano Coletivo ALFA 2 AD.

Afirm
ou
que, conforme exames médicos acostados, apresenta um quadro de Endometriose há 12 (doze) meses com muitas dores na região pélvica e, necessitando de cirurgia, foi encaminhada ao Cirurgião em 22/11/2023, porém não conseguiu atendimento no Espírito Santo por falta de cobertura do plano contratado.

Inconformada, asseverou que, não obstante residir neste Estado há
mais de 06 (seis) meses, não consegue
aqui
atendimento pelo plano de saúde Unimed, pois apesar de a modalidade contratada ter abrangência nacional,
a agravada
não se esforça para resolver o problema, que só consegue atendimento se
ocorrer o seu deslocamento para
o Estado do Rio de Janeiro, o que é totalmente inviável
em razão dos custos com
transporte, alimentação, estadia,
dentre outros.

Relatou que
necessita realizar com urgência, uma cirurgia de Videolaparoscopia e um exame de Colonoscopia, conforme requisição médica,
contudo não consegue autorização das Agravadas para realizá-los no Estado do Espírito Santo.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência no sentido de compelir as
agravadas
a
autorizarem
imediatamente as consultas, exames, cirurgias e tratamentos necessários à
agravante
, cobertos pelo plano contratado, no Estado do Espírito Santo, até o provimento final da demanda.

Na decisão recorrida, em suma, entendeu a julgadora primeva que
não havia nenhuma prova nos autos a demonstrar a negativa de cobertura pelo plano de saúde
agravado
, desta forma, não
foi
demonstrada à evidência do direito invocado.

Inconformada, interpôs a autora o presente recurso, onde, em apertada síntese, alegou
os laudos
e receituários
médicos juntados aos autos
atestam que
é portadora de doença grave e faz uso de medicação contínua,
motivo pelo qual, especialmente por ser cumpridora com suas
obrigações contratuais, adimplindo normalmente as parcelas mensais do plano de saúde,
faz jus a
cobertura aos atendimentos solicitados.

Ademais, sustentou que
a decisão de indeferimento não analisou adequadamente os documentos juntados e ignorou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Adianto que
a decisão
deve ser
mantida
.

Não se descura que a
atividade das operadoras de plano de saúde deve se pautar pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 608 que dispõe que
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Entretanto,
compete à parte autora fazer prova, ainda que
indiciária
, dos fatos constitutivos de seu direito, in casu, quanto a
negativa de liberação dos procedimentos e exames
pela operadora do plano de saúde,
nos termos relatados na petição inicial
,
notadamente
porque não há como impor à requerida a produção de fato negativo.

E, na espécie, a agravante não instruiu a exordial com a negativa propriamente dita da operadora de saúde ou sequer a data de solicitação para que se pudesse entender pela demora injustificável apta a configurar um verdadeiro indeferimento tácito.

Ademais,
em que pese o pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde,
inclusive pela determinação do art.7º, parágrafo único da lei
8.078/1990,
entendo que, no caso, não cabe
ser atribuída
a
negativa a
intitulada “Carta Resposta” da Supermed –
administradora

(id 9202564), porquanto não lhe cabe gerencia
sobre questões assistenciais, com são as autorizações para
exames e cirurgias.

Por fim, com relação a petição de Id 11631577,
é
defeso ao
Tribunal ad quem
aferir
documento não apreciado pela instância de origem quando da prolação da decisão recorrida, ainda que cronologicamente novos, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A
propósito, a jurisprudência desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOCUMENTO NOVO JUNTADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTENCIA DE OMISSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...].
2
- Sob a alegação de que o decisum foi omisso ao desconsiderar o Parecer Técnico juntado no id. 1875383, o recorrente pretende anular o julgamento colegiado, sem demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC. 3 - Do simples relato de como se deram os fatos no desenrolar do processamento do agravo de instrumento, vê-se que o citado documento sobre o qual o v. acórdão foi omisso sequer existia no momento em que foi proferida a decisão impugnada nestes autos, tratando-se de documento novo, não submetido à instância primeva, e não passíveis de apreciação por este Juízo, sob pena de supressão de instância. 4 - Conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...]a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio[...] (TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019) 5 - É inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento, inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração.
6 - Recurso não conhecido.
(
Embargos de Declaração AI, 5000697-05.2021.8.08.0000, Relator:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
22/06/2022
)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada contra UNIMED VITÓRIA, indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia para fechamento do forame oval patente (FOP), sob o fundamento de ausência de urgência comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de urgência para deferimento da tutela de urgência requerida pela agravante;
(ii) estabelecer se a juntada de novos documentos no curso do recurso poderia ser analisada diretamente pelo Tribunal, sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo de instrumento está limitado à análise das matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a apreciação de novos fatos e documentos não submetidos ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Embora a agravante tenha apresentado novo laudo médico indicando a urgência da cirurgia, o referido documento somente foi anexado aos autos originários após a interposição do recurso, devendo, portanto, ser primeiramente analisado pelo juízo de primeiro grau.
5. Os laudos médicos apresentados na fase inicial do processo não demonstraram a urgência necessária para o deferimento da tutela de urgência, considerando que os relatórios médicos eram de novembro de 2022 e o pedido de autorização para a cirurgia foi feito seis meses após a avaliação médica.
6. A jurisprudência do Tribunal reforça a impossibilidade de análise de novos documentos no agravo de instrumento, mantendo-se o entendimento de que a urgência não foi devidamente comprovada no momento oportuno
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O recurso de agravo de instrumento está adstrito às matérias decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de novos documentos ou fatos não apreciados na instância inferior, sob pena de supressão de instância
. 2. A concessão de tutela de urgência depende da comprovação inequívoca da urgência e do perigo de dano iminente no momento da propositura da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199008939, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.09.2020.
(
(
Agravo de Instrumento nº
5014854-12.2023.8.08.0000

, Relatora:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 16/10/2024)

Destarte, é de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO.

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.